Tribunal: TJMT
Processo: 1009495-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009495-05.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Cabimento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), ATACADAO DA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 08.937.190/0001-80 (EMBARGADO), SOMA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 11.476.649/0001-08 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS CLÁUSULAS – NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO - ALEGADA OMISSÃO - VÍCIO NÃO CONFIGURADO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, vê-se que o voto objeto da embargabilidade é claro em relação à matéria posta em discussão, pois fundamentou detalhadamente quanto à legalidade das cláusulas constantes do Plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A.,
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

O Embargante alega que o acórdão não enfrentou todos os argumentos constantes nas razões do Agravo, notadamente quanto à aplicação de deságios excessivos, período de carência, prazos para pagamento e tratamento desigual aos credores de mesma classe entre outros.

Na oportunidade, aproveita para prequestionar a matéria.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que sejam sanados os vícios e analisados todos os fundamentos apontados para declarar a nulidade das cláusulas do Plano.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o
BANCO ITAÚ S.A.
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude de decisão que, nos autos da
Ação de Recuperação Judicial
n.o 1059265-43.2019.8.11.0041, ajuizada por
ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA.
e
SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.,
homologou o Plano de Recuperação Judicial, com ressalvas.

No arrazoado, o Embargante manifestou inconformismo quanto aos prazos de pagamento, período de carência e, também, em relação ao percentual de deságio e aos juros e correção monetária.

No tocante aos coobrigados, avalistas e fiadores, destacou que a aprovação do plano de Recuperação Judicial pela Assembleia Geral de Credores não tem o condão de novar os créditos em face dos coobrigados, haja vista ser necessária a manifestação expressa do credor titular da garantia.

Asseverou que houve tratamento desigual entre credores da mesma classe.

Por fim, insurgiu-se em face da cláusula 12.5, a qual dispõe que o credor é obrigado a informar os dados bancários para fins de pagamento do crédito.

O recurso foi desprovido, por unanimidade, afastando a alegação de nulidade das cláusulas constantes do Plano de Recuperação Judicial. Em face dessa decisão, o Embargante
opôs estes Embargos de Declaração.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Como é sabido, considera-se omissa quando a decisão não aprecia ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na situação sob exame, as irresignações do Embargante não prosperam.

Com efeito, consignei no acórdão que as teses de exorbitância do deságio (60% - sessenta por cento) e do extenso prazo de carência (24 meses) estão afetas ao mérito do plano e não configuram ilegalidades manifestas, pois foram aprovadas pela maioria dos credores, constituindo questão, a princípio, de apreciação exclusiva da assembleia, insuscetível de controle judicial e de observância imperativa.

Segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a concessão de prazos e descontos para o adimplemento dos débitos insere-se nas tratativas negociais ajustáveis pelas partes envolvidas nas discussões sobre o plano de recuperação, sendo vedado ao julgador se imiscuir nas especificidades do conteúdo econômico aprovado entre devedor e credores.

O mesmo raciocínio aplica-se ao prazo de carência, à forma de pagamento e aos juros e atualização monetária, bem como as demais insurgências do Embargante no que tange ao dever de informar a conta bancária para recebimento do crédito, eis que tais temas inserem-se no mérito do plano de recuperação judicial, ou seja, na averiguação de sua viabilidade econômica-financeira, o que cabe aos credores.

Em relação à alegação de tratamento diferenciado aos credores de mesma classe, do mesmo modo, não vislumbro omissão, neste ponto, eis que assinalei no acórdão embargado que o Embargante se recusou em anuir com um dos planos de pagamento apresentado pelas Recuperandas.

Assim, por não concordar com as propostas em questão, o Banco Embargante acabou por ser incurso nas condições gerais previstas no termo aditivo do plano recuperacional quanto aos credores quirografários financeiros, conforme fls. 08/09 do ID. 128537189.

Por fim, citei no acórdão atacado que o Juiz singular retificou a premissa original contida no Itens VI.1 e VI.3 referente à novação dos créditos a fim de determinar que com a aprovação do plano serão extintas as obrigações apenas contra a Recuperanda, não atingindo os direitos que os credores possuam em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Diante disso, o Plano homologado pelo Juiz de primeiro grau prevê que a supressão das garantias fidejussórias somente atingirá os credores que votaram pela aprovação do plano, o que não é o caso do Banco Embargante que apresentou objeções em face dessa premissa.

Desse modo, verifica-se que os argumentos vertidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação do Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção de rediscutir a matéria que foi fundamentadamente decidida.

Importante ressaltar que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado.
(...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Por último, considera-se prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022